Tribunal: STJ
Processo: 5008689-51.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298903 - RS (2023/0048568-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
AGRAVADO
: NEIDA BIZARRO FAZENDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DORNELLES BATISTA - RS068862
FELIPE MIGUEL MENDONÇA FERREIRA - RS069083
VANDRÉ TORRES - RS071231
LEANDRO MIGNOT BERNARDI - RS099724
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. O Tribunal de origem abordou todos os pontos indicados como omissos,
esclarecendo que a ação probatória autônoma não é própria para análise das
disposições regulamentares, da ocorrência do fato que se pretende provar ou das
respectivas consequências jurídicas, servindo apenas para a realização da prova.
Registrou ainda a impossibilidade de decidir sobre reabertura de prazo sob pena
de violação do duplo grau de jurisdição.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51606074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 60a3c5cb-0212-46ff-99d2-ac8353d1836f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 60a3c5cb-0212-46ff-99d2-ac8353d1836f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2298903 - RS (2023/0048568-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
AGRAVADO
: NEIDA BIZARRO FAZENDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DORNELLES BATISTA - RS068862
FELIPE MIGUEL MENDONÇA FERREIRA - RS069083
VANDRÉ TORRES - RS071231
LEANDRO MIGNOT BERNARDI - RS099724
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem abordou todos os pontos indicados como omissos,
esclarecendo que a ação probatória autônoma não é própria para análise das
disposições regulamentares, da ocorrência do fato que se pretende provar ou
das respectivas consequências jurídicas, servindo apenas para a realização da
prova. Registrou ainda a impossibilidade de decidir sobre reabertura de prazo
sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 268):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA
Documento eletrônico VDA51021166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: cd2dae32-548e-448b-a89f-c1f3f5a8dfe6

DOCUMENTAL
OU
AÇÃO
PROBATÓRIA
AUTÔNOMA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A
PETIÇÃO INICIAL, COM BASE NO ARTIGO 330,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR
RECONHECIDO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO
OU
NEGATIVA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO RESP
No 1.349.453-MS AO CASO DOS AUTOS. PROPOSTA
A AÇÃO ANTECIPADA DA PROVA DE FORMA
AUTÔNOMA, NÃO SÃO APLICÁVEIS OS ARTS. 396
A 400 DO CPC, VEZ QUE ESTES DÃO AZO A
INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU
COISA QUE TERÁ LUGAR SE JÁ HOUVER UMA
AÇÃO
EM
ANDAMENTO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.
-
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 295).
No recurso especial, a recorrente alega ofensa ao art. 1.022, II, do CPC,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Alega omissões quanto à aplicação das regras regulamentares do plano de
benefícios, ao cumprir com o pedido administrativo, eis que enviou o documento que
ensejou o desconto questionado, e quanto ao pedido de reabertura do prazo para a
manifestação no processo de origem.
Sem contrarrazões ao recurso especial, sobreveio o juízo de admissibilidade
negativo na instância de origem (fls. 325 - 330), o que ensejou a interposição do presente
agravo.
Não apresentada contraminuta do agravo.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, deixou claro que estava reformando a
sentença que indeferiu a inicial, analisando tão somente a presença do interesse
processual da autora e determinando o prosseguimento do processo. Veja-se (fls. 265-
266):

Trata-se, in casu, da ação probatória autônoma ou ação
autônoma de produção antecipada de prova, novidade
introduzida pelo NCPC em seus arts. 381 a 383 e que visa
Documento eletrônico VDA51021166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: cd2dae32-548e-448b-a89f-c1f3f5a8dfe6

reduzir a litigiosidade, de modo que, antes da propositura
da ação em que o direito material da parte vai ser discutido,
avaliar, mediante a obtenção do documento (como é o
caso), se é efetivamente a melhor medida o aforamento da
demanda; ou ainda se a prova a ser obtida é suscetível de
viabilizar a autocomposição ou outro meio de solução do
conflito.
[...]
Cabe também frisar que, de conformidade com o disposto
nos arts. 382 e 383 do CPC, o juiz não se pronuncia sobre a
ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre as
respectivas consequências jurídicas; bem como que, neste
tipo de procedimento, não se admite defesa ou recurso, a
não ser contra a decisão que indeferir totalmente a
produção de prova.
Evidentemente que a contestação referida no § 4o do art.
382 é em relação ao debate sobre o direito material ou a
controvérsia sobre os fatos em si, não estando vedada, por
exemplo, arguição de questões de ordem pública ou de
aspectos formais da demanda.
Por fim, exaurido o procedimento, com a prova produzida,
os autos permanecerão em cartório, pelo prazo de 01 (um)
mês, sendo depois entregues ao promovente da demanda
(art. 383).
Nesse sentido, entendo que não vinga a decretação de
carência de interesse processual, pois, consoante
entendimento desta Câmara Cível, a parte autora possui
interesse processual independente de prévio requerimento
administrativo ou de sua negativa pela ré.

Em sede de embargos de declaração, abordou todos os pontos indicados
como omissos, esclarecendo que a ação probatória autônoma não é própria para análise
das disposições regulamentares, da ocorrência do fato que se pretende provar ou das
respectivas consequências jurídicas, servindo apenas a realização da prova. Registrou
ainda a impossibilidade de decidir sobre reabertura de prazo sob pena de violação do
duplo grau de jurisdição. Veja-se (fl. 293):

No caso, diferentemente das alegações recursais, inexistem
omissões no acórdão, tratando-se a insurgência de mero
descontentamento da parte com o deslinde dado ao feito,
bem como tentativa de rediscussão do mérito, o que não é
viável pela via dos aclaratórios.
Cabe pontuar que o acórdão limitou-se a analisar a
existência de interesse de agir da parte autora no caso
concreto, eis que houve o indeferimento da petição inicial
com base em tal argumento pelo Juízo de Origem.
E, no ponto, o julgado é expresso no sentido há interesse
processual
independente
de
prévio
requerimento
administrativo ou de sua negativa pela ré. Sinala-se que
eventual suficiência da documentação já apresentada pela
parte ré é questão a ser analisada após a angularização
processual, nos exatos termos dispostos no art. 381 e
seguintes do CPC.
Também, quanto aos dispositivos regulamentares citados
pela parte embargada, que nos exatos termos por mim já
Documento eletrônico VDA51021166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: cd2dae32-548e-448b-a89f-c1f3f5a8dfe6

proferidos quando do julgamento do apelo, em se tratando
de ação probatória autônoma, o juiz não se pronuncia sobre
a ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre as
respectivas consequências jurídicas.
Por fim, pontuo que deixo de analisar o requerimento final
formulado nos presentes embargos de declaração de
reabertura de prazo para manifestação, eis que não
veiculado anteriormente pela ora embargante, o que
configura evidente inovação recursal. Ainda que assim não
fosse, haja vista que não há correspondente análise de tal
questão pelo Juízo de Origem, inviável maior digressão a
respeito, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que
foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
Documento eletrônico VDA51021166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: cd2dae32-548e-448b-a89f-c1f3f5a8dfe6

2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
- grifo nosso.)
25/11/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: cd2dae32-548e-448b-a89f-c1f3f5a8dfe6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.298.903 / RS
Número Registro: 2023/0048568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086895120218210001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
AGRAVADO
: NEIDA BIZARRO FAZENDA
ADVOGADOS : VINICIUS DORNELLES BATISTA - RS068862
FELIPE MIGUEL MENDONÇA FERREIRA - RS069083
VANDRÉ TORRES - RS071231
LEANDRO MIGNOT BERNARDI - RS099724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA51583921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 3c7b6a8f-f632-4461-8a5e-510ebdf3ce6f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 3c7b6a8f-f632-4461-8a5e-510ebdf3ce6f